Tribunal: TJES
Processo: 5015360-83.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015360-83.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURINETE GERALDA DE OLIVEIRA SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015360-83.2022.8.08.0012

Recorrente: LAURIETE GERALDA DE OLIVEIRA SOUZA

Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TERMO DE RECLAMAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO FORA DA MÉDIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. VALOR COBRADO R$ 370,84, ENQUANTO A MÉDIA DAS FATURAS OSCILAVA EM TORNO DE R$ 110,00 POR MÊS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA CONTA. CORTE DE ENERGIA. SOLICITAÇÃO DE NOVA MEDIÇÃO DO RELÓGIO. PAGAMENTO REALIZADO EM JUNHO/2022. VISTORIA REALIZADA EM 20/06/2022, NA PRESENÇA DA AUTORA, A QUAL DETECTOU DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA COM LIGAÇÃO DIRETA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. A
SENTENÇA
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, RECONHECENDO O EXCESSO DA COBRANÇA DO MÊS ABRIL/2022, DETERMINANDO QUE A RÉ PROCEDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 260,00 A AUTORA, PODENDO TAL QUANTIA SER COMPENSADA NAS CONTAS DE ENERGIA DA AUTORA. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO INTERPOSTO
PELA AUTORA PUGNANDO A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER INDENIZADA EM DANOS MORAIS PELOS FATOS NARRADOS NA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS ACERCA DO VÍCIO DO SERVIÇO, NÃO PODENDO SER DESCARTADO O AUMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL/2022 EM DECORRÊNCIA DO USO EFETIVO. MEDIÇÃO REALIZADA DE FORMA REMOTA PELO SISTEMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9099/95.
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)